Tribunal: STF
Processo: ARE 1455511
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    POLICIAL MILITAR – CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE CORRUPÇÃO ATIVA E DE CORRUPÇÃO PASSIVA – RECURSOS DE APELAÇÃO – PRELIMINARES – CONDENADO POR CORRUPÇÃO ATIVA – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR – ATIPICIDADE DA CONDUTA – APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA INTERVENÇÃO MÍNIMA, DA SUBSIDIARIEDADE E DA FRAGMENTARIEDADE – ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL PERANTE A JUSTIÇA MILITAR – CONDENADO POR CORRUPÇÃO ATIVA – NULIDADES DECORRENTES DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA DEFLAGRADA EM RAZÃO DE DENÚNCIA ANÔNIMA INEXISTENTE E NULIDADES NO IPM – REJEIÇÃO DAS QUESTÕES PRELIMINARES – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR PARA PROCESSAR E JULGAR CRIME PRATICADO POR MILITAR EM SITUAÇÃO DE ATIVIDADE – INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA INTERVENÇÃO MÍNIMA, DA SUBSIDIARIEDADE E DA FRAGMENTARIEDADE – INVIABILIDADE DA CELEBRAÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – PRECEDENTE APRECIAÇÃO EM HABEAS CORPUS DOS QUESTIONAMENTOS RELACIONADOS COM A INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA – EVENTUAL IRREGULARIDADE NO INQUÉRITO NÃO GERA NULIDADE NA AÇÃO PENAL – MÉRITO – FATO TÍPICO E PRATICADO DE MANEIRA DOLOSA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ART. 439, ALÍNEA “B”, DO CPPM QUE NÃO COMPORTA ACOLHIMENTO – INDEFERIMENTO DO PLEITO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ARTIGO 334, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPM – CONJUNTO PROBATÓRIO SÓLIDO E QUE NÃO DEIXA MARGEM À DÚVIDA – IMPOSSIBILIDADE DO DEFERIMENTO DE PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO COM BASE NO ART. 439, ALÍNEAS “D” E “E”, DO CPPM – CONDUTAS DELITUOSAS DEVIDAMENTE CARACTERIZADAS – PERFEITA ADEQUAÇÃO AO DISPOSTO NOS ARTS. 308 E 309 DO COM – PENAS APLICADAS NO MÍNIMO LEGAL QUE DEVEM SER MANTIDAS – RECURSOS QUE NÃO COMPORTAM PROVIMENTO. Militar em situação de atividade que oferece vantagem indevida para a prática de ato de ofício a outro militar, o qual aceita a promessa de vantagem indevida para realizar ato de ofício, cometem o crime de corrupção ativa e passiva, respectivamente. Competência da Justiça Militar para apreciação da prática desses crimes. Inaplicáveis os princípios da intervenção mínima, da subsidiariedade e da fragmentariedade aos crimes contra a administração pública. Diante da manifestação negativa por parte do Ministério Público não há que se cogitar da aplicação do instituto do acordo de não persecução penal. O inquérito policial militar é mero procedimento informativo e não ato de jurisdição, logo, eventuais vícios existentes não afetam a ação penal a que deu origem. Estando formalmente configurado o crime de corrupção ativa não há que se falar em desclassificação para o crime de patrocínio indébito. Quando o conjunto probatório é robusto e suficiente para ensejar a condenação, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, e 5º, XXXIX e XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente